Tribunal: CARF
Processo: 10920.724033/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
A participação da empresa em processo administrativo anterior que
confirmou sua exclusão do Simples Nacional comprova a ciência inequívoca do contribuinte, afastando a alegação de nulidade por ausência de comunicação. Nos termos do art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94/2011, a suspensão dos efeitos da exclusão limita-se ao trânsito em julgado administrativo, tornando-se definitiva a exclusão após este marco.
RECOLHIMENTOS SOB A SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. DEDUÇÃO
DOS VALORES PAGOS. “BIS IN IDEM”. AFASTAMENTO.
Na apuração dos tributos devidos após a exclusão do Simples Nacional, devem ser deduzidos os valores recolhidos sob a mesma natureza tributária durante a vigência do regime simplificado, sob pena de duplicidade de cobrança. Aplicação da Súmula CARF no 196.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
DO CARF.
Compete a este Conselho apreciar apenas a legalidade e conformidade da penalidade aplicada, sendo-lhe vedado afastar norma sob alegação de inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF no 2 e arts. 98 e 99 do Regimento Interno (Portaria MF no 1.634/2023).
MULTA AGRAVADA. NÃO REDUÇÃO.
Mantém-se o percentual da multa majorada prevista no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/1996, quando comprovado o não atendimento à intimação fiscal.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se o grupo econômico de fato quando comprovada a atuação conjunta e integrada entre pessoas jurídicas, com comunhão de interesses e direção, ainda que ausente participação societária formal. Aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, c/c art. 124, II, do CTN e Súmula CARF no 210.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724033/2014-24
ACÓRDÃO
2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS METALMECANICOS LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013

SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
A participação da empresa em processo administrativo anterior que
confirmou sua exclusão do Simples Nacional comprova a ciência inequívoca
do contribuinte, afastando a alegação de nulidade por ausência de
comunicação. Nos termos do art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94/2011,
a suspensão dos efeitos da exclusão limita-se ao trânsito em julgado
administrativo, tornando-se definitiva a exclusão após este marco.
RECOLHIMENTOS SOB A SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. DEDUÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS.
“BIS
IN
IDEM”.
AFASTAMENTO.
Na apuração dos tributos devidos após a exclusão do Simples Nacional,
devem ser deduzidos os valores recolhidos sob a mesma natureza
tributária durante a vigência do regime simplificado, sob pena de
duplicidade de cobrança. Aplicação da Súmula CARF no 196.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
CARF.
Compete a este Conselho apreciar apenas a legalidade e conformidade da
penalidade aplicada, sendo-lhe vedado afastar norma sob alegação de
inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF no 2 e arts. 98 e 99 do
Regimento Interno (Portaria MF no 1.634/2023).
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
REDUÇÃO.
Mantém-se o percentual da multa majorada prevista no art. 44, §2o, da Lei
no 9.430/1996, quando comprovado o não atendimento à intimação fiscal.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se o grupo econômico de fato quando comprovada a atuação

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
2
conjunta e integrada entre pessoas jurídicas, com comunhão de interesses
e direção, ainda que ausente participação societária formal. Aplicação do
art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, c/c art. 124, II, do CTN e Súmula CARF no
210.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicação da Súmula
CARF no 196.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de créditos
tributários relativos a Contribuições Sociais (parte patronal e Gilrat, fl. 21), contido no Auto de
Infração DEBCAD no 51.055.622-1 (fls. 3 a 18), em virtude das constatações identificadas e
apresentadas no Relatório Fiscal de fls. 19 a 41, cujos lançamentos no período de 2010 a 2013
decorreram de informação indevida em GFIP de que a empresa contribuinte estaria enquadrada
no regime de tributação pelo Simples Nacional (fl. 20), embora não mais estivesse sob esse
regime.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
3
2.

Merece destaque o demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo
(fl. 02), que apresenta os seguintes montantes:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA
______________________________________________________
Contribuição 256.741,29
Juros 64.029,12
Multa de Ofício 288.834,01
______________________________________________________
Valor do Crédito Apurado 609.604,42
3.

Consta ainda Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 85 a 90, em decorrência da
identificação da caracterização de grupo econômico de fato, estendendo-se a exação, também, à
empresa MEGAESTAMP INDUSTRIAL LTDA.
4.

Em julgamento da impugnação interposta (fls. 122/153) pela empresa PISANTE IND.
E da impugnação interposta (fls. 286/295) pela MEGAESTAMP IND, a 5a Turma da DRJ/JFA proferiu
o Acórdão no 09-058.034 (fls. 325/335), datado de 26/06/2015, decidindo-se pelo não provimento
das impugnações.
5.

Referido acórdão restou assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013

SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previstas em lei.

SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. LANÇAMENTO
A opção da empresa pelo regime do SIMPLES NACIONAL não é automática. Para empresas
que perderam a condição de optantes no SIMPLES FEDERAL, há que ser formalizada.

EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. IMPUGNAÇÃO
A apresentação de declaração de inconformidade no caso de exclusão da empresa do
regime de tributação SIMPLES FEDERAL não possui o condão de suspender seus efeitos.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. GILRAT. NÃO APROVEITAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL FEITA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
É devida contribuição patronal e GILRAT pelas empresas não optantes pelo regime
simplificado.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido para o

SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, a partir da competência
12/2008, é devida a multa de no mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do
tributo que não foi pago, recolhido ou declarado, passando a ser de 112,5%, nos casos de
não atendimento de intimação pelo sujeito passivo.
Não cabe ao órgão julgador administrativo reduzir percentual de multa aplicado em
conformidade com a legislação pertinente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
4
6.

Em face de referido acórdão, o sujeito passivo PISANTE IND. E COM. DE ACESSÓRIOS
METALMECANICOS manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 07/07/2015 (fl. 340) e interpôs, em
05/08/2015 (fl. 343), o respectivo Recurso Voluntário (fls. 343/368), aduzindo, em síntese, as
seguintes alegações:

a) em sede de preliminar:

a.1) alegação de nulidade do ato declaratório que excluiu a recorrente do
simples nacional (fls. 345/349);
a.2) alegação de bis in idem — a RFB não considerou os pagamentos das
contribuições previdenciárias realizadas por meio da alíquota do simples
nacional (fls. 350/353), ressaltando-se que a presente alegação não possui
natureza de preliminar, mas sim, de argumento de mérito;
a.3) alegação de aceite tácito da Receita Federal — impossibilidade de
mudança nos critérios jurídicos adotados pela RFB (fls. 353/356);

b) quanto ao mérito:

b.1) alegação de ilegalidade na exclusão do simples com o ADE 554.735
(fls. 356/358), ressaltando-se que a presente alegação não possui natureza
de argumento de mérito, mas sim, de argumento preliminar;
b.2) alegação de valor excessivo da multa — princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade (fls. 358/363);
b.3) não aplicação da multa majorada pelo não cometimento da infração
alegada (fls. 363/366);
b.4) redução da multa majorada (fls. 367/368).

7.

Ao fim (fl. 368), o contribuinte requer o provimento do recurso voluntário.

8.

Por sua vez, foi interposto recurso voluntário (fls. 596/605), em 05/08/2015 (fls.
596), por parte do sujeito passivo solidário, MEGAESTAMP INDUSTRIAL LTDA, alegando a
inexistência de grupo econômico, por ausência de controle entre empresas ou participação
acionária (fls. 559/600), por não realização conjunta de fato gerador (fls. 600/602), e pela
impossibilidade de aplicação de referido conceito com base na conceituação admitida no direito
do trabalho (fls. 602/605).

9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
5
10.

O recurso voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
05/08/2015 (fl. 343), em face da ciência do Acórdão da DRJ que se deu em 07/07/2015 (fl.
340), em conformidade, portanto, com o disposto no art. 33, do Decreto Federal no
70.235/1972.
11.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
12.

Ausentes preliminares suscitadas, passa-se à análise de mérito.
Preliminares
Alegação de nulidade do ato declaratório que excluiu a recorrente do Simples
Nacional. Da alegação de ilegalidade na exclusão do simples com o ADE 554.735.
Da alegação de aceite tácito da Receita Federal, em virtude da aceitação da
transmissão de declarações relativas ao Simples Nacional.

13.

Acerca da constatação de que a empresa não teria optado pelo Simples Nacional,
consta, na fl. 20 (Relatório Fiscal), a menção de que a opção pelo Simples Nacional do contribuinte
não foi confirmada, o que teria ocasionado a arrecadação irregular entre 2010 e 2013.

14.

Nas fls. fls. 345/349, o contribuinte defende que o ato que a teria excluído do
regime de tributação pelo Simples Nacional seria nulo, por não ter sido comunicada de sua
exclusão ocorrida no âmbito do Ato Declaratório Executivo – ADE no 554.735 que a excluiu.

15.

No entanto, tal afirmativa do contribuinte não prospera, na medida em que omite
informação, com o intuito de obter vantagem indevida, já que, não somente ficou ciente da
exclusão como em face dela interpôs recursos no âmbito administrativo tendente ao afastamento
da exclusão, conforme se depreende de consulta à página oficial da internet do Carf, com inserção
do CNPJ no 85.403.236/0001-21 (antiga: METASOLDA; atual: PISANTE; fl. 108), cujo Acórdão
CARF no 3102-00.029 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, datado de 25/03/2009 (publicada em
23/10/2010), manteve a exclusão do Simples Federal.

16.

Após referido julgamento pelo Carf, supramencionado, é possível que tenha
ocorrido atualização dos sistemas do Simples, cujo ajuste é possível ser constatado na fl. 376, em
relatório emitido em 05/12/2011, na medida em que, nos campos de “inclusão” e “exclusão” do
Simples, não constam novas inclusões no regime de opção pelo Simples Nacional após a exclusão
ali registrada.

17.

Especialmente no documento de fl. 394, verifica-se que a migração automática do
Simples Federal para o Simples Nacional somente ocorreu em virtude da existência de processo
administrativo tendente à apreciação da regularidade do Simples Federal, cujo trânsito em julgado
administrativo somente ocorreu com a publicação do acórdão supramencionado em 23/10/2010,
sendo naturalmente e ulteriormente corrigidos os cadastros do sistema.

18.

Dada a regularidade da exclusão do Simples, portanto, rejeita-se, de plano, os
argumentos do recorrente relacionados à sua nulidade (fls. 345/349) e à sua ilegalidade
(fls. 356/358).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
6
19.

Além disso, incorre o contribuinte em litigância de má-fé, à luz do Código de
Processo Civil, que assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
(grifos do Relator do presente voto)

20.

Resta devidamente demonstrado que o contribuinte aduz defesa contra fato
incontroverso, dada a certeza de sua exclusão da condição de optante pelo Simples, incorrendo o
contribuinte, portanto, em má-fé processual.

21.

Em razão disso, adequado o entendimento exarado no acórdão recorrido, de que a
empresa assumiu o risco de prestar obrigações acessórias em desacordo com a legislação, já que
estava ciente de sua exclusão, merecendo destaque os seguintes trechos do acórdão recorrido
(fls. 333/334):

Assim, em consonância com a legislação a empresa autuada só teria sua opção migrada
automaticamente do simples federal para o nacional caso fosse optante pelo mesmo em
30/06/2007, o que não foi possível, uma vez que nesta época a empresa havia sido
excluída de ofício do regime simplificado e não teve a inclusão em anos posteriores.
Quanto as alegações da empresa de que a Receita Federal do Brasil aceitou suas
declarações nesta situação (de optante), também é infundada, uma vez que o programa
gerador das declarações dos impostos administrados pela SRFB não fazem a crítica de que
a empresa não é optante por este ou aquele regime tributário, exemplo disto é a empresa
que é optante pelo Lucro Real e apresenta declarações como optante pelo lucro
Presumido, esta empresa infringe uma norma tributária, diminui, na maioria das vezes, o
tributo devido e será penalizada pelo “erro”, tão logo seja verificado.
Em relação a não ciência da decisão do acórdão no processo de exclusão do SIMPLES
FEDERAL e que houve cerceamento de defesa naquele processo, esta ciência em nada
altera o resultado da fiscalização que resultou neste processo ora analisado, uma vez que
são processos distintos, ainda que não ciente a contribuinte, esta não teve sua opção
tributária alterada, ela foi excluída e sua exclusão foi mantida e as alegações de ter sido
prejudicada não merecem considerações, uma vez que ela foi devidamente cientificada de
sua exclusão do regime tributário do SIMPLES FEDERAL, tanto foi que apresentou a defesa
em tempo hábil e deveria a partir daquela data adotar a conduta tributária de uma
empresa não optante, o que não ocorreu.

22.

Dessa forma, não há que se falar em “admissão tácita”, conforme pretendido pelo
contribuinte (fls. 353/356), para que o contribuinte pudesse se utilizar da sistemática de apuração
de tributos pelo Simples Nacional, especialmente quando o próprio contribuinte tinha
conhecimento dos efeitos do ato declaratório executivo supramencionado e que a sua
definitividade adviria tão-logo fosse concluído o processo administrativo em que a controvérsia
era apreciada no âmbito administrativo.

23.

Ou seja, não se tratou de “admissão tácita” para que o contribuinte recolhesse seus
tributos sob o regime de tributação pelo Simples Nacional, mas sim de suspensão dos efeitos da
exclusão, até que sobreviesse o trânsito em julgado administrativo da exclusão que se operou de
forma definitiva, na forma do então vigente art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94/2011, que
assim dispõe:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
7
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos
efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, §
6o).

24.

Assim, após a definitividade da exclusão, não há que se falar em admissão tácita, e,
além disso, não tendo sido demonstrado, pelo contribuinte, nova opção pelo Simples Nacional,
que respalde o período objeto de fiscalização (2010 a 2013), não prosperam os argumentos do
recorrente nesses sentidos, sendo inócuas as argumentações de “admissão tácita” e de “nulidade”
e de “ilegalidade” do ADE no 554.735, sem a devida apresentação de regular termo de opção ao
regime de tributação pelo Simples Nacional associado a tal período.

Mérito

Da alegação de bis in idem

25.

Segundo o contribuinte, a RFB não considerou os pagamentos das contribuições
previdenciárias realizadas por meio da alíquota do simples nacional (fls. 350/353), especialmente
quando explana que a fiscalização não teria considerado os valores pagos a título de CPP
realizados pelo contribuinte, quando teria recolhido os tributos dentro da alíquota do Simples.

26.

Nesse tocante, o acórdão recorrente decidiu que não seria possível compensar os
recolhimentos equivocadamente realizados no âmbito da sistemática do Simples Nacional, em
razão do art. 56, §6o, da IN RFB no 1300 de 21/11/2012, que assim dispõe:

Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 12, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB n° 1529, de 18 de dezembro de 2014)
6° É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei n° 9.317, de
5 de dezembro de 1996.

27.

No entanto, faz-se necessário considerar o disposto na Súmula CARF no 76, que
assim dispõe:

Súmula CARF no 76

Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
8
28.

Merece destaque, ainda, o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF/CARF:

Acórdão
no
9202-010.944
–
CSRF
/
2a
Turma
(Processo
no
13971.722004/2011-78; Sessão de 23 de agosto de 2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
RECOLHIMENTOS.
SIMPLES.
DEDUÇÃO NO LANÇAMENTO. É devida a dedução no lançamento de ofício
de contribuições previdenciárias de eventuais recolhimentos efetuados no
âmbito do Simples Nacional ou Federal, observando-se a natureza do
recolhimento e os períodos de apuração. Aplicação da Súmula CARF no 76.

29.

Nesse tocante, considerando a existência de valores identificados no presente
processo, recolhidos a título de contribuição patronal (INSS/CPP), procede o pedido do recorrente
quanto à necessidade de dedução dos valores já recolhidos, sob essa natureza.

Da alegação de valor excessivo da multa, à luz do princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade. Da alegação de não cometimento da multa da infração relativa à
aplicação da multa majorada. Da redução da multa majorada.

30.

O contribuinte aduz ainda argumentos, fls. 358/363, de que a multa aplicada, de
112,5%, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

31.

Aduz ainda que não teria praticado conduta passível de aplicação da multa
majorada (fls. 363/366), e que, em não sendo acolhidos tais argumentos, haveria de lhe ser
aplicável a multa de 75% (fl. 367/368).

32.

Acerca da matéria, em relação aos argumentos do sujeito passivo relativos à
violação de princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade), necessário ressaltar a
incompetência do CARF para declarar a inconstitucionalidade ou afastar a aplicação de norma, à
luz do art. 26-A, caput, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como também da Súmula
CARF no 2, que assim dispõe:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

33.

Na mesma linha, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1.634, de
21 de dezembro de 2023 (RICARF/23), proíbe aos Conselheiros afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, salvo em hipóteses específicas ali previstas (arts. 98 e 99).

34.

Em que pese não se admita tais argumentos de direito por parte do contribuinte,
necessário considerar a possibilidade de apreciação, por parte do conselheiro, de matérias
relativas à aplicação de multas e que se constituam como ordem pública, a exemplo da verificação
de flagrante irregularidade presente e identificável na exação.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
9

35.

Nesse tocante, verifica-se que o patamar de 112,5%, se deu em virtude da
majoração prevista no §2o do art. 44, da Lei no 9.430/1996, conforme indicado na fl. 18
(fundamentos legais do débito), que assim dispõe:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29
de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)

36.

Necessário mencionar ainda os seguintes trechos do Relatório Fiscal (fl. 20 e fl. 34):

Também não se manifestou por escrito em relação a existência de processos judiciais ou
administrativos, embora solicitado pelo nosso Termo de Intimação Fiscal n. 001
[...]
23. Deram atendimento à fiscalização e/ou deram os esclarecimentos e informações
devidas durante os trabalhos, e ainda disponibilizaram documentos, Srs. Fabrício Tonet,
Tatiane de Mattos Costa, Nivaldo Correa Antunes e Sandro Paulo Tonial como advogado
outorgado.

37.

De fato, o contribuinte deixou de prestar os esclarecimentos solicitados, cabendo a
majoração.

38.

No entanto, configura-se importante ter que manter a multa em razão da prova
robusta em processo fiscalizatório e não provado a confuta pelo Recorrente.

39.

Assim, mantenho a multa em 112,5%.

Da alegação de inexistência de grupo econômico formulada pela empresa
MEGAESTAMP INDUSTRIAL LTDA
40.

Em seu recurso voluntário, a empresa MEGAESTAMP INDUSTRIAL LTDA,
alega a inexistência de grupo econômico, por ausência de controle entre empresas ou
participação acionária (fls. 559/600), por não realização conjunta de fato gerador (fls.
600/602), e pela impossibilidade de aplicação de referido conceito com base na
conceituação admitida no direito do trabalho (fls. 602/605).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
10
40.1 A análise detida do Relatório Fiscal revela um cenário onde a PISANTE
IND. E COM. DE ACESSÓRIOS METALMECÂNICOS LTDA e a MEGAESTAMP
INDUSTRIAL LTDA, embora formalmente distintas, operavam de fato como uma unidade
econômica.
40.2 Essa engenharia societária e operacional, caracterizada pela comunhão
de endereço, recursos materiais (água, luz), humanos (pessoal de RH, administradores),
e gerenciais, com sócios em comum e interdependência funcional, demonstra um
propósito que transcende a mera economia tributária lícita, configurando uma manifesta
confusão patrimonial e de interesses. A fragilidade da autonomia da PISANTE, tal
como descrita no Relatório Fiscal, serve de substrato para a conclusão de que esta
estrutura foi utilizada para, entre outros fins, dificultar a fiscalização e a correta
apuração das contribuições previdenciárias devidas por um conglomerado de
maior porte, ou para simular um enquadramento tributário indevido."
40.3 As robustas provas apresentadas pela fiscalização, que apontam para uma
estratégia de gestão fiscal que beira o planejamento tributário abusivo, não há como
acolher as teses da recorrente. A conduta da PISANTE, ao declarar-se indevidamente no
Simples Nacional e ao operar em íntima e indevida fusão com a MEGAESTAMP sem o
devido recolhimento tributário correto, culminou na materialização de débitos que agora
devem ser cobrados com a devida qualificação, refletindo a gravidade da infração e a
necessidade de preservar a higidez da arrecadação previdenciária.

41.

No entanto, quanto às alegações da recorrente de que as empresas
possuem personalidades jurídicas e patrimônios distintos, e, que não há relação de
controle entre elas, e que, por isso, não seria possível estabelecer a responsabilidade
solidária nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, necessário compreender que, ao contrário
do que defende a recorrente, referida caracterização fática do grupo econômico se
encontra adequadamente motivada pela fiscalização e não refutada pelos recorrentes (fls.
25, 26 e 27), fazendo-se incidir a legislação aplicável (art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991
c/c art. 124, inc. II, CTN), ressaltando-se, inclusive, a desnecessidade de demonstração
de interesse comum mencionado no art. 124, inc. I, do CTN, por ser suficiente a aplicação
direta do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, de acordo com entendimento sumulado do
CARF, a seguir mencionado:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
42.

Nesse tocante, portanto, não merece provimento o argumento da empresa
recorrente.
Conclusão
43.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário de PISANTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS METALMECANICOS LTDA - EPP, rejeitar as

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724033/2014-24
11
preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, admitindo-se a dedução
de valores já recolhidos a título de “INSS/CPP” pela sistemática do Simples Nacional
sobre o valor principal lançado Súmula n° 196 CARF, mantendo-se as demais exações, e
por conhecer do Recurso Voluntário de MEGAESTAMP INDUSTRIAL LTDA, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa